Tribunal: TJES
Processo: 5005225-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão da Exigibilidade
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005225-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. VALOR EXORBITANTE. EFEITO CONFISCATÓRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA BOA FÉ DO CONTRIBUINTE, DA PROP
OR
CIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória.
2.
O Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal1, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005225-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
COPPATA COMÉRCIO DE ÓLEOS E GORDURAS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão (documento id 13086344 – processo referência) proferida pelo Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal – processo n.º
5028920-90.2021.8.08.0024
– proposta em desfavor do Estado Agravante, concedeu parcialmente a tutela provisória de urgência para “
determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo AIIM n.º 5.084.
548-8
, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), ressalvadas as medidas judiciais já adotadas em desfavor da autora até a presente data
”.

Nas razões recursais o Estado Agravante pugna pela reforma da decisão argumentando, em síntese, que
(1)
a multa aplicada pode ser considerada como multa qualificada, o que autoriza o reconhecimento da sua constitucionalidade em patamares superiores a 100% (cem por cento) do valor do tributo, não havendo que se falar em efeito confiscatório ou redução do valor arbitrado;
(2)
inexistência de
bis in idem
– possibilidade de várias infrações no mesmo momento e/ou período;
(3)
o sujeito passivo (Empresa Agravada) não comprovou a idoneidade das operações;
(4)
ausência de comprovação da suposta entrega do “pen drive”.

O Magistrado singular deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória para determinar a suspensão imediata da exigibilidade do crédito tributário referente ao Auto de Infração n.º 5.084.548-8.

Para tanto, pontuou:

“[...] Quanto ao pleito liminarmente requerido nos presentes autos, entendo que merece acolhimento, pois presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida que, inclusive, passo a esboçar.

A probabilidade do direito alegado encontra respaldo na documentação acostada pela autora à inicial, dentre elas, cópias do processo administrativo que impôs a penalidade a requerente, nas quais é possível verificar que a maior parte do valor que fundamenta o débito, segundo a autora, decorre da aplicação de multa, o que poderia caracterizar um aspecto confiscatório da autuação.

Superada a demonstração da probabilidade do direito pretendido, cumpre verificar o
periculum in mora
que é devidamente demonstrado pelo próprio desenrolar do procedimento administrativo que condenou a autora, podendo culminar em procedimento executivo fiscal.

Por fim, no que se refere a ausência de prejuízo, entendo que, pautando-se num juízo de razoabilidade e proporcionalidade, a tutela provisória pleiteada, especialmente quanto à suspensão do procedimento sancionatório em desfavor da autora, é pertinente.

Portanto, por todo o acima exposto, defiro parcialmente a tutela provisória pleiteada, para determinar a suspensão IMEDIATA da exigibilidade do crédito tributário constituído pelo AUTO DE INFRAÇÃO nº 5.084.548-8, bem como se abstenha de negativar a autora e seus sócios ou adotar qualquer título outra forma de coação para recebimento de seus supostos créditos, sob pena de multa diária de R$ 3 mil reais, limitada a R$ 30 mil reais”.

O Estado irresignado, manejou o presente recurso.

No caso em julgamento, na cognição que ora exerço, entendo que
não restaram
demonstradas a probabilidade (verossimilhança) das alegações do Estado Agravante, bem como risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação, requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência.

De acordo com a orientação do Supremo Tribunal Federal, as multas aplicadas no âmbito do processo tributário devem ter por base de cálculo o valor do tributo e não o valor da operação, sob pena de, em linhas transversas, se revestirem em natureza confiscatória.

Seguindo essa mesma linha, o Excelso Pretório tem entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal funciona como limitador da norma sancionatória, revelando-se abusiva, por violação à vedação inscrita no art. 150, IV, da Constituição Federal
1
, as multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do tributo devido, entendimento que também é perfilhado por este Tribunal, nos exatos termos dos precedentes a seguir transcritos:

“[...] 3. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.” (ARE 1058987 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL IMPOSTO SOBRE OPERAÇÃO RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS DESLOCAMENTO DE BENS OU MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA SÚMULA 166 DP STJ NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EMISSÃO DE NOTA FISCAL DEVER INSTRUMENTAL AUTOMONIA DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL MULTA -
NÃO CONFISCO
AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Com relação ao imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo, entendeu que O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade.(REsp 1125133/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 10/09/2010). 2. [...]. 5. Nesses termos, deve prevalecer a multa aplicada em razão do descumprimento da obrigação tributária acessória. 6.
A aplicação do princípio constitucional do não confisco, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de multas punitivas não podem ultrapassar o 100% do valor do débito fiscal, conforme previsão contida no art. 150, IV da Constituição
. 7. Recurso conhecido e provido em parte, para reduzir a multa objeto do Auto de Infração nº 2.088.482-0, para o valor do imposto devido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189008527, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2018, Data da Publicação no Diário: 22/11/2018).

Destarte, o fato da multa ter como limite o valor da obrigação principal não significa que poderá ser aplicada sempre no percentual máximo, sendo indispensável a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto.

A multa punitiva constitui sanção de caráter pedagógico instituída para coibir a prática de ilícitos tributários e desestimular a burla à atuação do Fisco, não podendo ser utilizada como instrumento de arrecadação indireta, sob pena de ocasionar o surgimento de dívidas impagáveis com o Poder Público ou inviabilizar a atividade produtiva das empresas autuadas.

No caso que ora se examina, o valor do imposto é de 99255,1219 (VRTE), enquanto que a multa foi aplicada em 99255,1219 (VRTE) – mesmo valor do tributo –, o que demonstra a desproporcionalidade da penalidade aplicada.

Neste ponto, merece destaque o fato de que existem outros recursos referentes as mesmas partes, com causa de pedir oriunda do mesmo fato gerador demonstrando, a meu sentir, indícios de que vários autos de infrações provenientes de um único ato sancionatório foram desencadeados pelo Fisco, razão pela qual a prudência, a razoabilidade e a proporcionalidade determinam a manutenção da Decisão agravada até ulterior instrução probatória pelo Magistrado “a quo”.

No que diz respeito aos demais argumentos, entre eles

a inexistência de
bis in idem
– possibilidade de várias infrações no mesmo momento e/ou período –, verifico tratar-se de matéria que não foi apreciada pelo Juízo singular, razão pela qual não pode ser discutida neste recurso, sob pena de supressão de instância.

Isto porque, no julgamento do recurso de agravo de instrumento levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.

Constato, pois, que o ato jurisdicional impugnado versou apenas sobre a fixação da penalidade (multa) aplicada pela Administração. O âmbito da devolutividade do recurso de agravo de instrumento, consoante o ensinamento de José Carlos Barbosa Moreira, “
limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu
” (Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

1
(Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: IV - utilizar tributo com efeito de confisco).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)